Tribunal: TJDFT
Processo: 0743554-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743554-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VCAR VEICULOS LTDA APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a Embargante registrou ciência do acórdão de ID 41509404 em 24/11/2022, conforme ID 41523108, bem como o mesmo foi disponibilizado no DJe de 23/11/2022, iniciando a contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação do recurso em 27/11/2022, e findando-se em 2/12/2022. Os Embargos de Declaração da VCAR Veículos LTDA (ID 42018294), todavia, somente foram opostos em 07/12/2022. Assim, atento às disposições normativas contidas nos artigos 10 e 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a tempestividade dos aclaratórios. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator